Tribunal: TJSP
Processo: 1501558-41.2019.8.26.0559
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Sérgio Ribas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-30
Data de publicação: 2020-05-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Furto simples – Absolvição por fragilidade do conjunto probatório – Descabimento – Provas hábeis a ensejar a condenação – Bem delineada a autoria delitiva por meio de elementos carreados aos autos – Pedido de desclassificação para apropriação de coisa achada – Não ocorrência - Objetos que não foram perdidos, mas sim retirados da esfera de disponibilidade da vítima -

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Furto simples – Absolvição por fragilidade do conjunto probatório – Descabimento – Provas hábeis a ensejar a condenação – Bem delineada a autoria delitiva por meio de elementos carreados aos autos – Pedido de desclassificação para apropriação de coisa achada – Não ocorrência - Objetos que não foram perdidos, mas sim retirados da esfera de disponibilidade da vítima - Demonstração do dolo na conduta do réu, encontrado com o bem, sem fornecer justiticativa idônea - Penas e regime não comportam abrandamento, observada a fixação com critério e justificação - Apelo não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000383751
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1501558-41.2019.8.26.0559, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é apelante
RICARDO SEZARA BAVUTTI, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: NEGARAM
PROVIMENTO ao recurso ora interposto, para que subsista a r. decisão combatida,
por expressar os mais escorreitos ditames da lei e do direito. V.U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente), MARCO ANTÔNIO COGAN E MAURICIO VALALA.
São Paulo, 30 de maio de 2020.
SÉRGIO RIBAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501558-41.2019.8.26.0559 -Voto no 41.431
2
Voto no 41.431 – São José do Rio Preto
8a Câmara Criminal
Apelação Criminal c/ Revisão no 1501558-41.2019.8.26.0559
Relator: Sérgio Ribas
Aptes: Ricardo Sezara Bavutti
Apdo: Ministério Público
APELAÇÃO CRIMINAL – Furto simples
Absolvição por
fragilidade do conjunto probatório
Descabimento
Provas
hábeis a ensejar a condenação Bem delineada a autoria delitiva
por meio de elementos carreados aos autos
Pedido de
desclassificação para apropriação de coisa achada
Não
ocorrência - Objetos que não foram perdidos, mas sim retirados
da esfera de disponibilidade da vítima - Demonstração do dolo na
conduta do réu, encontrado com o bem, sem fornecer justiticativa
idônea - Penas e regime não comportam abrandamento,
observada a fixação com critério e justificação - Apelo não
provido.

Vistos.
Trata-se de apelação criminal, interposta
por Ricardo Sezara Bavutti, contra a r. decisão de fls. 142/144, cujo relatório
se adota, acrescentando-se que ao julgar procedente a ação penal, condenou o
réu à pena de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial
fechado, além do pagamento 13 (treze) dias-multa, fixados no mínimo legal,
como incurso no artigo 155, caput, do Código Penal. Negado o recurso em
liberdade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501558-41.2019.8.26.0559 -Voto no 41.431
3
Inconformada
com
a
r.
sentença
condenatória, recorre a d. defesa do réu, com razões de Apelação a fls.
160/170, nas quais requer a absolvição do apelante sob o argumento de
insuficiência de provas. Subsidiariamente, pleiteia a desclassificação para o
crime de apropriação de coisa achada (art. 169, II, do Cód. Penal). E também
redução da pena-base, alegando que seria exacerbada, assim como o
abrandamento do programa prisional eleito.
Recurso
regularmente
processado
e
contrariado (174/176), manifestando-se a douta Procuradoria Geral de Justiça
a fls. 205/210, apresentando parecer pelo desprovimento do apelo interposto.

É o relatório.
Consta da denúncia que no dia 24 de
outubro de 2019, por volta das 22h10, na Rua Sabino Cardoso Filho, 2500,
Represa Municipal, na cidade e comarca de São José do Rio Preto, o apelante
subtraiu para si um aparelho de telefone celular pertencente à vítima Marcos
Vinicius Petrolini.
Segundo se apurou, na data dos fatos, a
vítima estava com amigos num quiosque na represa municipal quando o
indiciado chegou e passou a andar de um lado para outro pedindo coisas. Em
seguida, o acusado pediu um cigarro de palha aos presentes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501558-41.2019.8.26.0559 -Voto no 41.431
4
Aproveitando-se da distração da vítima, o
increpado sentou em cima do telefone celular de Ricardo e se apoderou dele.
Ato contínuo, o indiciado se levantou, disse que iria dar uma volta e se
evadiu.
Pouco tempo depois o ofendido deu falta
do item, foi para casa e acionou alerta de roubo no visor do aparelho, sendo
que o indiciado foi localizado por policiais militares no interior de um bar,
oferecendo o aparelho aos clientes daquele local.
Estes são os fatos
A
materialidade
delitiva
resulta
devidamente estampada nos autos, tanto é verdade que não houve insurgência
recursal específica a seu respeito, estando, pois, incontroversa nos autos.
Cumpre consignar a ausência de reclamo a
respeito do conteúdo da prova oral transcrita na r. sentença, na qual consta
que os elementos de prova são firmes e congruentes no embasamento do
édito condenatório.
No que tange à autoria criminosa, é esta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501558-41.2019.8.26.0559 -Voto no 41.431
5
inconteste.
Em sede policial, o réu negou a acusação
que lhe foi disparada na denúncia (fls. 08). Todavia, em juízo, ouvido sob o
pálio do contraditório, admitiu a ocorrência, malgrado sob o argumento de
que estaria aguardando a ligação do dono para devolvê-lo, já que estava
precisando de dinheiro (interrogatório audiovisual).
Vê-se, pois, que o apelante admitiu o fato
e nem se olvide que o quadro fático por ele exposto confere com o mais da
prova, que é sólida e convincente para amparar o decreto condenatório.
De sua parte, a vítima, que reconheceu o
irrogado, pese ouvida apenas na fase inquisitiva, atestou a ocorrência do
crime em análise, descrevendo que a polícia recuperou o item furtado, após o
depoente ter acionado o alerta de roubo do próprio aparelho, o qual foi
reconhecido pelo depoente como de sua propriedade (fls. 06).
Isto posto, ressalte-se que, como se sabe,
em se tratando de crimes patrimoniais, a palavra do representante da vítima é
de suma importância para o deslinde do feito. Aliás, deve merecer todo o
crédito, porquanto, não teria ela qualquer proveito em mentir.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501558-41.2019.8.26.0559 -Voto no 41.431
6
No
caso
vertente,
suas
declarações
constituem a mais relevante contribuição para a solução da demanda.
A respeito, este E. Tribunal já deixou
assente que:
“Em sede de crimes patrimoniais, os
quais são praticados na clandestinidade, a palavra da vítima merece maior
credibilidade que a versão sistematicamente negativa dos acusados, visto que
não se concebe que alguém possa, gratuitamente, incriminar um
desconhecido” (Revisão no 224.054/3 Relator - Orlando Bastos,
RJDTACRIM 18/194).
Outrossim, o policial militar Daniel
Laudelino, corroborou a imputação, confirmando o envolvimento do
sentenciado na prática delitiva. Narrou o acionamento via Copom para
atendimento de uma ocorrência na qual um indivíduo oferecia um aparelho
celular que tinha acabado de ser subtraído. Destacou que abordaram o
suspeito com o aparelho, sendo que a vítima, posteriormente, reconheceu
tanto o celular quanto o réu como sendo o autor do delito (depoimento
audiovisual).
A corroborar, os dizeres de seu colega de
farda Adriano Rogério, ouvido no Distrito Policial, o qual apresentou versão
que confirmou os seu dizeres (fls. 05).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501558-41.2019.8.26.0559 -Voto no 41.431
7
Consigno não vislumbrar qualquer indício
de que o ofendido ou as testemunhas tivessem interesse em acusar
caluniosamente o ora apelante e, não há nos autos elementos que indiquem
perseguição policial, sendo que os depoimentos colhidos devem ser aceitos
como verdadeiros, máxime porque encontram eco nos demais elementos
trazidos para o bojo do processo.
Nesse sentido, é a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça:
“PENAL
E
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE
INSTRUMENTO. (...) É assente nesta Corte
o entendimento de que são válidos os
depoimentos
dos
policiais
em
juízo,
mormente quando submetidos ao necessário
contraditório e corroborados pela demais
provas colhidas e pelas circunstâncias em
que ocorreu o delito” (AgRg no Agravo de
Instrumento no 1.158.921/SP Rel. Min.
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA 6a
Turma, j. 15.5.2011, DJe 1.6.2011).
Daí, porque, não se há de desconsiderar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501558-41.2019.8.26.0559 -Voto no 41.431
8
os depoimentos colhidos perante a Autoridade Policial, mesmo porque em
consonância com a prova acusatória produzida em audiência, em atendimento
ao disposto no art. 155 do Código de Processo Penal.
Com efeito, é dever daquele que apela, se
tem versão exculpante, apontar-lhe todos os dados, de modo a convencer da
ausência de responsabilidade, ônus que lhe compete a teor do que dispõe o
art. 156 do Código de Processo Penal, do qual não se desincumbiu o acusado.
E não se olvide que o acusado foi
surpreendido em poder do item furtado, situação a implicar a inversão do
ônus da prova, não apresentando qualquer justificativa idônea para a posse do
bem produto de ilícito.
Nesse sentido:
“APELAÇÃO DA DEFESA. PRELIMINAR DE
NULIDADE. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO
DA SENTENÇA. INOCORRÊNCIA. MÉRITO.
FURTO QUALIFICADO PELA ESCALADA.
MATERIALIDADE
E
AUTORIA
COMPROVADA. "REI" ENCONTRADAS NA
POSSE
DO
RÉU,
O
QUE
EXIGE
EXPLICAÇÃO SOBRE A POSSE ESPÚRIA
DOS BENS. INVERSÃO DO ÔNUS DA
PROVA.
TESTEMUNHO
DE
AGENTES

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501558-41.2019.8.26.0559 -Voto no 41.431
9
PÚBLICOS. FURTO TENTADO. DOSIMETRIA
DE PENA QUE COMPORTA RETIFICAÇÃO.
ERRO MATERIAL. PARCIAL PROVIMENTO
DO
RECURSO DEFENSIVO. 1. (...) 2.
Materialidade e autoria comprovadas com
relação
ao
crime
de
furto
qualificado.
Circunstâncias do caso concreto indicam o dolo
adequado à espécie, colhida perante o contraditório, recepcionada pelas demais
provas dos autos. 3. Encontro da "res furtiva"
em poder do recorrente, a lhe impor o ônus, do
qual não se desincumbiu, de explicar tal posse,
de início muito comprometedora. Precedentes
do TJSP (Ap. 0000880-56.2011.8.26.0244 - 8a C
Rel. Des. Alcides Malossi Junior - j.
23.02.2017
-
DJe
23.02.2017;
Ap.
0023445-74.2015.8.26.0405 - 3a C - Rel. Des.
Ruy Alberto Leme Cavalheiro - j. 14.02.2017 -
DJe
14.02.2017;
Ap.
0002534-30.2011.8.26.0357 - 8a C - Rel. Des.
Carlos Monnerat - j. 09.02.2017 - DJe
16.02.2017; Ap. 0002710-04.2014.8.26.0066 - 9a
C - Rel. Des. Souza Nery - j. 15.12.2016 - DJe
09.01.2017 e Ap. 3001436-92.2013.8.26.0484 -
8a C - Rel. Des. Grassi Neto - j. 22.09.2016 -
DJe
31.01.2017).
(...)”
(TJSP;
Apelação
0000353-28.2016.8.26.0536; Relator (a): Airton
Vieira; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito
Criminal; Foro de Praia Grande - 2a Vara
Criminal; Data do Julgamento: 10/04/2018; Data

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501558-41.2019.8.26.0559 -Voto no 41.431
10
de Registro: 13/04/2018).
E,
neste
contexto,
ausentes
as
denominadas contraprovas, ou seja, aquelas trazidas pela defesa para
demonstrar o oposto do alegado pela acusação.
Ao que se observa, o conjunto probatório
coligido, sob o crivo do contraditório, é suficiente para incriminar o réu,
mormente porque foi robustecido por informes do inquérito policial,
constituindo, pois, firmes elementos para convencimento do Juízo.
Além do mais, não é o caso de
desclassificação do delito para o art. 169, II, do Cód. Penal, pois nele incorre
aquele que deixa de restituir coisa perdida, enquanto no furto crime pela qual
o apelante foi condenado, a coisa não é perdida, mas sim objeto alheio móvel.
E, no caso dos autos, os elementos de prova demonstraram que o aparelho de
telefonia móvel encontrado em poder do réu realmente era produto de furto
contra a vítima devidamente qualificada nos autos.
De tal sorte, não se pode cogitar na
pretendida absolvição por insuficiência probatória ou desclassificação da
conduta delitiva.
Quanto às penas e regime impostos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501558-41.2019.8.26.0559 -Voto no 41.431
11
tampouco comportam maior abrandamento.
Nesse aspecto, importa registrar que a
pena-base do acusado foi fixada em 1/3 (um terço) acima do mínimo legal,
em 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, mais 13 (treze) dias-multa,
ante os comprovados maus antecedentes, advindos de duas condenações
pertinentes para tal desiderato, o que se afigurou correto.
A propósito, ao cuidar “Da aplicação da
pena”, o ordenamento jurídico impõe que ela se “estabelecerá, conforme seja
necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime”, confira-se o
art. 59 do Código Penal.
E o próprio dispositivo legal, acima
destacado, demanda, dentre outras circunstâncias, sejam analisadas as
consequências do crime, peculiaridade que não importa no invocado bis in
idem, vez que transcende a prejudicialidade apontada no dispositivo legal a
que dado como incurso o réu.
A respeito, o Col. Supremo Tribunal
Federal já decidiu que: “Inexiste constrangimento ilegal na fixação da pena-
base quando são levados em consideração elementos concretos dos autos,
aptos a justificar a exasperação da reprimenda-base a título de personalidade,
motivos, circunstâncias e consequências do crime. 3. É inviável mensurar
matematicamente o aumento da pena-base, de forma a se atribuir igual
acréscimo de pena para cada circunstância judicial considerada negativa. A

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501558-41.2019.8.26.0559 -Voto no 41.431
12
lei confere ao julgador certo grau de discricionariedade na análise das
circunstâncias judiciais, devendo ser avaliado se a fundamentação exposta é
proporcional e autoriza a fixação da pena-base no patamar escolhido.(...)”
(AgRg no REsp n. 1.252.747/MS, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6a Turma,
j. 17.12.2013).
Sem prejuízo, a aplicação da sanção penal
não se coaduna com parâmetros matemáticos pré-estabelecidos, ausente
qualquer previsão legal que determine tais critérios na valoração das
circunstâncias judiciais.
Nesse sentido, precedente do E. Superior
Tribunal de Justiça: “(...) É devido o aumento da pena-base quando apontados
elementos concretos que evidenciam a desfavorabilidade das circunstâncias
judiciais, lembrando que a dosimetria da pena submete-se a certa
discricionariedade judicial, não obedecendo a critérios rígidos ou puramente
objetivos (...)” (REsp 1213467/RS 5a T. rel. Min. Ministra Marilza
Maynard j. 7.5.2013).
Demais disso, o E. Superior Tribunal de
Justiça já deixou assentado que “A ponderação das circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Penal não é uma operação aritmética, mas sim, um
exercício de discricionariedade vinculada, devendo o magistrado eleger a
sanção que melhor servirá para a prevenção e repressão do fato-crime
praticado, exatamente como realizado na espécie” (AgRg no AREsp

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501558-41.2019.8.26.0559 -Voto no 41.431
13
1058476/RJ, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe 15/12/2017).
Com efeito, o réu não possui direito à
estipulação das sanções no menor patamar legalmente previsto, devendo o
aplicador da lei realizar as devidas majorações a fim de alcançar os objetivos
da pena.
Sendo assim, não se há modificar os
acréscimos realizados na primeira fase da dosimetria.
Ainda,
na
segunda
etapa,
nenhum
acréscimo foi realizado porquanto compensada a agravante da reincidência
com a atenuante da confissão espontânea, o que se manteve em definitivo
diante da ausência de elementos modificadores.
Outrossim, no que tange ao regime
penitenciário, ante as circunstâncias judiciais desfavoráveis, a saber, maus
antecedentes, e a recidiva indicada, não se poderia deferir ao irrogado regime
menos rigoroso, senão o fechado.
É que tal programa prisional se afigura
como o mais adequado ao caso concreto, necessário à conscientização da
ilicitude e único apto a prevenir nova recidiva. Não se pode olvidar que, a par

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501558-41.2019.8.26.0559 -Voto no 41.431
14
da gravidade do delito, é o acusado portador de péssimos antecedentes e
reincidente, contumaz na prática de delitos contra o patrimônio, cabendo ao
Julgador destinar-lhe especial cautela, impedindo a ocorrência de uma falsa
impressão de impunidade.
Evidente que a condenação anterior não se
mostrou hábil a desestimulá-lo da reiteração criminosa, carecendo, desta feita,
de regime mais contundente e eficaz a atender o caráter preventivo e
repressivo da pena imposta. Regime mais brando, ouso dizer, equivaleria a
verdadeiro incentivo a condutas similares, o que não pode ser admitido, causa
pela qual também é incabível a substituição da pena reclusiva, dada a
ausência dos requisitos permissivos.
É caso, pois, da mantença da r. sentença
ora combatida, nos moldes em que lançada, pelos seus próprios fundamentos
fáticos e jurídicos.
Via
de
consequência,
NEGO
PROVIMENTO ao recurso ora interposto, para que subsista a r. decisão
combatida, por expressar os mais escorreitos ditames da lei e do direito.
SÉRGIO RIBAS

Relator